Tribunal: STF
Processo: RE 1354803
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cuja ementa transcrevo: 



    “TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PATRONAL. HORAS EXTRAS, ADICIONAIS DE INSALUBRIDADE, PERICULOSIDADE, NOTURNO E DE TRANSFERÊNCIA. VERBAS DE NATUREZA REMUNERATÓRIA. INCIDÊNCIA. 13º SALÁRIO PROPORCIONAL AO AVISO PRÉVIO INDENIZADO. VERBA INDENIZATÓRIA. NÃO INCIDÊNCIA. PRECEDENTES. DECLARAÇÃO DO DIREITO DE COMPENSAÇÃO (…)”. (eDOC 3, p. 214)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 40, § 8º, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se a inexibilidade da contribuição previdenciária sobre o adicional de insalubridade dos servidores públicos paulistas, com base no art. 6º da LCE 432/85.



    Alega-se que o tribunal de origem afronta o decidido no tema 448, no âmbito da repercussão geral, em que o Supremo Tribunal Federal declarou expressamente a incompatibilidade da extensão do adicional de insalubridade aos inativados, mesmo após a vigência da LCE 432/85. 



    Argumenta-se ainda desrespeito ao tema 163, em seu item 4, que veda a utilização da solidariedade previdenciária como justificativa para inovar a base econômica do tributo.



    É o relatório.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, observo que a parte recorrente sustenta a não incidência da contribuição previdenciária sobre os valores pagos a título de adicional de insalubridade



    Com efeito, no tocante a essa questão, registro que o entendimento desta Corte é no sentido de que a matéria referente à natureza das verbas pagas pelo empregador, para fins de incidência da contribuição previdenciária sobre a folha, como na hipótese, possui índole infraconstitucional. Assim, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO INTERPOSTO PELA UNIÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NATUREZA JURÍDICA DA VERBA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 1. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL afirma ter caráter infraconstitucional a discussão acerca da natureza jurídica da verba para fins de incidência tributária. 2. Agravo Interno a que se nega provimento”. (RE 100.7651 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 30.8.2018) 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. FÉRIAS. 1. A jurisprudência do Supremo entende ser infraconstitucional a discussão acerca da incidência de tributos baseada na natureza da verba. 2. Agravo regimental a que nega provimento” (RE 944.020 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 6.5.2016) 



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES 1. A jurisprudência desta Suprema Corte entende ser de índole infraconstitucional a discussão da natureza da verba (remuneratória ou indenizatória) para fins de incidência de tributo. 2. Nos termos do art.85, §11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.” (RE 967.780 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 8.8.2017)



    Nesse contexto, cabe ressaltar o julgamento, por esta Corte, do mérito do RE-RG 565.160 (tema 20), acerca do alcance da expressão “folha de salários”, para fins de instituição de contribuição social sobre o total das remunerações. Eis a ementa desse julgado:



    “CONTRIBUIÇÃO – SEGURIDADE SOCIAL – EMPREGADOR. A contribuição social a cargo do empregador incide sobre ganhos habituais do empregado, a qualquer título, quer anteriores, quer posteriores à Emenda Constitucional nº 20/1998 – inteligência dos artigos 195, inciso I, e 201, § 11, da Constituição Federal”. (RE 565.160, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, DJe 23.8.2017) 



    Nessa ocasião, este Tribunal assentou a constitucionalidade da contribuição previdenciária a cargo do empregador sob o regime geral da previdência social, prevista no art. 22, I, da Lei 8.212/91. Nesse contexto, assentou que deve ter por delimitação de sua base de cálculo, consoante os parâmetros estabelecidos nos arts. 195, I, e 201, § 11, os "ganhos habituais do empregado", excluindo-se as verbas indenizatórias, que se traduzem em simples recomposição patrimonial, bem como as parcelas pagas eventualmente (não habituais).



    Entretanto, remeteu ao legislador ordinário a definição dos casos em que os ganhos habituais do empregado são incorporados ao salário para fins de contribuição previdenciária, consoante o disposto no art. 201, § 11, da Constituição, bem como a infraconstitucionalidade de controvérsias relativas à definição da natureza jurídica de verba para fins de tributação. Transcrevo abaixo o seguinte trecho do voto:



    “Destaque-se, por fim, que descabe a esta Corte definir a natureza indenizatória ou remuneratória de cada parcela, eis que tal discussão não possui status constitucional, conforme amplamente vem sendo reconhecido pela jurisprudência. Compete tão somente a este colegiado a interpretação dos dispositivos constitucionais em relação ao tema, de modo que deles só é possível extrair a necessidade de pagamento com habitualidade e em decorrência da atividade laboral, para fins de delimitação da base de cálculo da contribuição previdenciária do empregador e consequente interpretação do conceito de ‘folha de salários’”. (Grifou-se)



    Com efeito, a tese fixada por esta Corte não afasta a necessidade da definição individual das verbas controvertidas e sua habitualidade, providência, no entanto, inviável por meio do recurso extraordinário, em razão da inexistência de status constitucional da matéria.



    Por fim, a parte alega desrespeito ao RE-RG 642.682/SP (Tema 448), paradigma da repercussão geral, em que esta Corte tratou da “extensão do adicional de insalubridade aos policiais militares inativos em razão de previsão em Lei Complementar Estadual”. Com relação a essa questão, verifica-se, na hipótese, ausência de prequestionamento, uma vez que essa matéria não foi debatida no acórdão recorrido, que se limitou a tratar da incidência da contribuição previdenciária sobre o adicional de insalubridade previsto na referida lei complementar. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 15, p. 4), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de novembro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente